Tribunal: STF
Processo: ARE 1378675
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (Vol. 9, fl. 3):



    “AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. 



    Fixados os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, com os quais concordou o exequente, formando-se a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema, pois ‘a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisório própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)' — Tema 733 (RE 730462). 



    Agravo interno desprovido”.



    Opostos os Embargos de Declaração pelo exequente (Vol. 10, fl. 4), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (Vol. 10, fl. 12):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DESPROVIMENTO.



    Impróprios os presentes embargos, quando reclamam o saneamento de vício não verificado no julgado, pretendendo, apenas, novo e favorável julgamento da causa e isto em sede de embargos de declaração. Não houve omissão no julgado. Embargos de declaração desprovidos.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, AVIANO MARTINS FERREIRA aponta violação aos arts. 5°, XXII; e 102, §2°, ambos da CF/1988, bem como às teses fixadas pelo STF no Tema 810 e na ADI 5348.



    Inicialmente, a parte recorrente defende a inaplicabilidade ao caso do Tema 733, “porque diferentemente do que ocorreu com os honorários advocatícios, a correção monetária traduz, conforme dito, questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, sendo certo que as modificações respectivas do direito decorrente da edição de novas leis ou da sua supressão, como decorrência do exercício pelo poder judiciário do papel de legislador negativo, incidem imediatamente aos processos em curso” (fl. 7, Vol. 11).



    Pondera que “embora vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, o tribunal proferiu sentença condicionada que transitou em julgado, restando garantido ao recorrente o direito de ver o seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição de tal questão por essa Corte, constando que a matéria veio a ser finalmente dirimida por ocasião do julgamento dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947 e na ADI 5348” (fl. 10, Vol. 11).



    Aduz que “a correção monetária pelo índice oficial da caderneta de poupança (TR) não cumpre com a função de manter íntegro o patrimônio, atentando contra o direito constitucional de propriedade (art. 5°, XXII, da CRFB/88)” (fl. 12, Vol. 11). 



    Em juízo de admissibilidade, a Corte de origem negou seguimento ao RE ao argumento de que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STF (Vol. 14).



    No Agravo, a parte agravante refutou os fundamentos da decisão agravada, aduzindo ser equivocada a aplicação do Tema 733 para afastar a incidência, ao caso, “do que decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada” (fl. 3, Vol. 16).



    Remetidos os autos ao STF (fl. 5, Vol. 19), determinei, em 3/5/2022, o seu retorno ao Tribunal de origem para aguardar a decisão do SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral, no qual se debaterá, à luz dos artigos 5º, XXXV, XXXVI e LIV, e 105, III, da Constituição Federal, a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso (Vol. 22)



    Todavia, o Tribunal de origem reenviou o processo a esta CORTE, ao entendimento de que o caso analisado guarda particularidade que o diferencia daquela a ser tratada no precedente acima, haja vista que “o acórdão combatido e o recurso constitucional dizem respeito ao índice de correção monetária fixado em sentença judicial transitada em julgado e não ao índice aplicado para fins de juros de mora, como abordado no representativo” (Vol. 26, fl. 14).



    Em nova análise do processo, em 14/6/2022, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguardasse a decisão do SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral (Vol. 28).



    Em observância a essa decisão, determinou-se, na origem, o sobrestamento do RE até o julgamento do Tema 1170 (Vol. 31, fl. 14).



    Julgado o mérito do referido precedente, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou o encaminhamento do processo ao órgão julgador para eventual juízo de retratação (Vol. 31, fl. 22).



    Todavia, o Tribunal de origem, por maioria, em rejulgamento dos Embargos de Declaração e, em juízo negativo de retratação ao decidido por esta CORTE no Tema 1170, manteve o acórdão anteriormente prolatado, nos termos da seguinte ementa (Vol. 31, fl. 42):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. TEMA 1.170/STF. FASE EXECUTÓRIA PRECLUSA. CONCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA 733/STF. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Após o julgamento do tema repetitivo, retornou o processo ao órgão de origem, para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil.



    2. Decidiu o Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.170, que “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.



    3. No entanto, não se discute nos autos a incidência de índice diverso do título judicial na fase de execução, e sim a preclusão da própria fase de execução, que ocorreu após o trânsito em julgado dos embargos à execução e ter o exequente concordado com os cálculos.



    4. Descabe a expedição de requisitório complementar se estiver preclusa a fase executória. Tratando-se de direito patrimonial disponível, a pretensão do exequente caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violador da boa-fé objetiva.”



    Na sequência, AVIANO MARTINS FERREIRA opôs Embargos de Declaração (Vol. 31, fl. 64), os quais foram desprovidos (Vol. 31, fl. 110).



    Ato contínuo, o processo foi remetido a esta CORTE (Vol. 31, fl. 129).



    É o relatório.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e o prequestionamento da matéria, passo à análise do mérito do presente Recurso Extraordinário.



    No caso concreto, o Tribunal de origem, inicialmente, aplicou a TR, ao entendimento de que a coisa julgada formou-se no acórdão dos Embargos à Execução (fl. 4, Doc. 9). Em juízo, negativo de retratação à tese fixada no Tema 1170, argumentou que, no caso, houve “a preclusão da própria fase de execução, que ocorreu após o trânsito em julgado dos embargos à execução e ter o exequente concordado com os cálculos.” 



    Confiram-se os fundamentos do voto condutor do acórdão (Vol. 31, fl. 45):



    “Conforme relato, cuida-se de reexame dos Acórdãos Id. 16513502 e Id. 18362500 que, respectivamente, negaram provimento ao Agravo Interno interposto pelo Exequente e rejeitaram os Embargos Declaratórios. 



    Decidiu o Supremo Tribunal Federal, no Tema Repetitivo 1.170, que “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.



     Ocorre que não se discute nos autos a incidência de índice diverso do título judicial na fase de execução, e sim a preclusão da própria fase executória.



     Cuida-se, no caso, de Cumprimento de Sentença Coletiva movido pelo Embargante contra o Distrito Federal, referente ao título formado no Mandado de Segurança nº 2009.00.2.01320-7.



    Foi dado parcial provimento aos Embargos à Execução opostos pelo DF, para manter a correção monetária pela Taxa Referencial – TR (Id. 10992186), com trânsito em julgado e posterior concordância do Exequente com os cálculos apresentados (Id. 10992174). 



    Portanto, descabe a expedição de requisitório complementar para aplicar índice de correção monetária diverso do que foi estabelecido na decisão exequenda, se está preclusa a própria fase executória. 



    Tratando-se de direito patrimonial disponível, a pretensão do Exequente caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violador da boa-fé objetiva que deve reger as relações sociais e processuais. 



    Ademais, é aplicável à espécie o entendimento do Supremo Tribunal Federal externado no julgamento do RE nº 730.462 (Tema 733), segundo o qual “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).’’ 



    Ante o exposto, em rejulgamento, mantenho o v. Acórdão que NEGOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.”



    Sobre a matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG,Rel. Min. UIZ FUX, Tema 810 da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Eis a ementa do julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A decisão ficou assim ementada:



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO.



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.



    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.”



    Adite-se que, em 15/10/2021, no julgamento virtual do RE 1.317.982-RG (Tema 1170, Rel. Ministro LUIZ FUX), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre “a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”.



    Na manifestação pela repercussão geral, o ilustre Ministro LUIZ FUX assentou, quanto à alegação de contrariedade ao princípio constitucional da coisa julgada, que o Tema 1.170 alcançaria as situações nas quais se discute sobre os índices a serem utilizados na atualização monetária e no cálculo dos juros moratórios incidentes sobre os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenações judiciais:



    “(…) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. (…)



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. (…)



    Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. (…)



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos (DJe 27/10/2021).



    No julgamento desse precedente (RE 1.317.982-RG, Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.170), o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese:



    “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”



    No voto, o Relator consignou o seguinte:



    “O cerne da controvérsia posta (Tema n. 1.170/RG) reside em saber se, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal (garantia da coisa julgada), são aplicáveis os juros moratórios previstos na Lei n. 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema n. 810/RG), nas execuções de título judicial alusivas a condenações da Fazenda Pública em que fixado, de forma expressa, índice diverso.



    O caso em análise se diferencia daquele apreciado no RE 870.947 (Tema n. 810/RG), uma vez que o acórdão ora recorrido não diz respeito a título executivo omisso quanto ao índice a ser aplicado para compensação da mora. Ao contrário, houve determinação expressa de incidência de juros de mora em 1%.



    Pois bem. Por meio da Lei n. 11.960/2009, que alterou a de n. 9.494/1997 e deu nova redação ao art. 1º-F, passou-se a prever a tomada dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, relativamente a condenações da Fazenda Pública. Eis o texto do preceito:



    Art. 1º-F Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.



    Ao examinar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), Relator o ministro Luiz Fux, esta Corte assentou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação conferida pela de n. 11.960/2009, especificamente quanto à fixação de juros moratórios em condenações oriundas de relação jurídica não tributária. É dizer: considerou válida a imposição dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança nas relações não tributárias.



    Assim, a incidência do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 deve dar-se de forma imediata, abrangendo processos em andamento, incluídos os em fase de execução.



    Ora, os juros, nos termos do art. 322, § 1º, do Código de Processo Civil, são consectários legais da obrigação a ser cumprida. Em virtude da natureza processual, devem ser regulados ante a observância da legislação vigente à época da incidência, o que decorre do princípio da aplicação geral e imediata das leis (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 6º).



    Por serem os juros moratórios efeitos continuados do ato, a pretensão de recebimento acaba por renovar-se todo mês. Logo, ausente ofensa à coisa julgada, porquanto não há desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, tudo de acordo com o princípio tempus regit actum.



    Tal entendimento é agasalhado pelo Código de Processo Civil, conforme se extrai da leitura do art. 505, I, in verbis :



    Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:



    I. se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;



    O Colégio Nacional de Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal, na manifestação apresentada, salientou:



    “Trata-se aqui, de SUCESSÃO LEGISLATIVA, (Temas 435/STF e 491/STJ) em que a COISA JULGADA NÃO É ÓBICE PARA APLICAÇÃO DA LEI NOVA, pois a eficácia preclusiva está adstrita ao estado de direito contemporâneo à decisão judicial (art. 493 e 505, I, do CPC; art. 462 e 471, I, do CPC/73). A SUPERVENIÊNCIA DE LEI APÓS A DECISÃO JUDICIAL tem incidência imediata, com efeito prospectivo, alcançando as situações jurídicas pendentes, e não atinge período anterior à sua vigência (princípio tempus regit actum)”.



    Nesse sentido também é a orientação do Supremo. Por ocasião do julgamento do AI 842.063 (Tema n. 435/RG), a Corte concluiu pela aplicação imediata dos juros, na forma disciplinada no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001, independentemente da data de formalização dos processos.



    Já no exame da ACO 683 AgR-ED, Relator o ministro Edson Fachin, o Plenário decidiu que, em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, deve ser efetuada a atualização monetária nos termos da interpretação dada pelo Tema n. 810/RG ao art. 1º-F, desde a data de edição da Lei n. 11.960/2009.



    Ainda a esse respeito, cito trecho da decisão da Segunda Turma formalizada no MS 32.435, Relator o ministro Celso de Mello, Redator do acórdão o ministro Teori Zavascki:



    […]



    A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus : sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional.



    Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes , DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1º de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski , DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021).



    Dessa forma, o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado determinado percentual de juros moratórios não impede posterior modificação, como no presente caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009, objeto da tese firmada no âmbito do RE 870.947 Tema n. 810 da repercussão geral.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009.”



    Veja-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA.



    1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança.



    2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.



    3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009.



    4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum.



    5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009.



    6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. (RE 1.317.982, Rel. Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, DJe de 8/01/2024).



    Seguindo a mesma linha, o ilustre Min. CRISTIANO ZANIN, por ocasião do julgamento da Rcl 63.214/RS, DJe de 21/3/2024, em que também se debatia acerca da incidência do Tema 1170, afirmou que:



    “Consoante demonstrado, em síntese, a discussão no ato reclamado é sobre a possibilidade de manutenção da coisa julgada no que tange ao índice de correção monetária declarado inconstituciona